Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737749-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a redução do valor de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado para setenta por cento (70%) e cinquenta por cento (50%) do valor de avaliação em primeira e segunda hastas públicas respectivamente. WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves argumentam que a redução do percentual mínimo de arrematação é indevida, pois representa preço vil. Entendem que o laudo de avaliação do imóvel é antigo e deve ser atualizado. Verifico, em análise preliminar, que os argumentos de WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes de a decisão agravada ser proferida. Intimem-se WR Salão de Beleza Ltda. e Wellington Sérgio Alves para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator